Tribunal: TJPA
Processo: 0023391-08.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023391-08.2009.8.14.0097

APELANTE: LAERCIO COSTA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Laércio Costa Fernandes contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se, entre a data da sentença condenatória recorrível (06/04/2020) e o presente julgamento, transcorreu prazo superior ao previsto para prescrição da pretensão punitiva, nos termos da pena aplicada
in concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, e art. 107, IV, todos do Código Penal, tendo em vista o decurso de mais de 4 (quatro) anos após a sentença condenatória sem trânsito em julgado.

4. Prevalência do princípio da segurança jurídica e da legalidade penal, sendo a prescrição matéria de ordem pública reconhecível de ofício, a qualquer tempo.

IV. TESE E DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: 1. "Transcorrido prazo superior ao fixado pelo art. 109, inciso V, do Código Penal, com base na pena aplicada em concreto e sem trânsito em julgado da sentença, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes vinculantes.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu, no que se refere ao crime de tráfico, pela ocorrência da prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Laércio Costa Fernandes
(nascido em
11/12/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/04/2020
, doc. ID 24925114, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 24925089):

“No dia
23/03/2009
, na
Rua do Fio
, Bairro centro de Benevides,
o denunciado Laércio Costa Fernandes foi preso em flagrante delito como incurso na prática de tráfico de drogas
.

Com efeito, a prática delituosa foi evidenciada quando a Autoridade Policial realizava
rondas
neste município e abordou Laércio, em via pública,
em posse de duas "petecas" da substância conhecida por "cocaína"
, um aparelho celular, um molho de 06 (seis) chaves e a quantia de R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Na ocasião, o denunciado estava às proximidades de sua residência, onde os policiais, ao efetuarem revista, encontraram um carregador de celular e a quantia de vinte e duas "petecas" confeccionadas em invólucros de cor preta, da mesma substância que estava em poder de Laércio anteriormente, sendo este, em ato contínuo, conduzido até a Delegacia de Polícia deste Município e preso em flagrante delito.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou em parte os fatos a ele imputados”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24925124), a defesa do acusado requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com a consequente
extinção da punibilidade do apelante para o crime de tráfico
e, no
mérito
, pugna pela
absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24925126), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal
e
extinta a punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, do crime de tráfico
(parecer, doc. ID 25529215).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, verifiquei a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 06/04/2020
(doc. ID 24925114), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu Laércio Costa Fernandes uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
restando configurada a prescrição superveniente
, pois constatado o
transcurso de tempo superior a 04 (quatro) anos
, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ,
tendo prescrito em 05/04/2024
.

Destaca-se aqui, por oportuno, que
a presente apelação criminal chegou conclusa para julgamento em meu Gabinete somente em 17/03/2025, data em que já estava prescrito
.

Da prolação da sentença (em
06/04/2020
) até o presente momento (dias atuais),
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Laércio Costa Fernandes para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 107, inciso IV, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025